Tribunal: TJMT
Processo: 1046554-69.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046554-69.2020.8.11.0041
APELANTE: ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Proc. Referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1046554-69.2020.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Apelação interposta por Robson Maxwell França da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Nas razões do recurso, o apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, todavia não junta documentos com o fito de comprovar a alegada hipossuficiência.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 73198975), todavia, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme se verifica da Certidão Id. 7582594).
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
No caso, dos documentos colacionados não há como se ter certeza da alegada hipossuficiência financeira do recorrente.
Veja-se, ademais, que na sentença o Magistrado a quo indeferiu a benesse pleiteada em sede de contestação com reconvenção, sob o seguinte fundamento:
“Primeiramente, há a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas partes, conforme documentos que instruem a inicial, não há como inferir ser a referida pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Anote-se.”
Realça-se que nesta seara de recurso, o recorrente também não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.
Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Intime-se o apelante, para providenciar o preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator